Tribunal: TJDFT
Processo: 0703163-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. No cumprimento de sentença, competia ao devedor impugnar, específica, pormenorizadamente e tempestivamente os cálculos apresentados pelo credor, ônus do qual não se desincumbiu.
2. Não se verifica, portanto, vício no acórdão embargado, pois a matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação, com base no entendimento de que, no caso, não se trata de simples erro de cálculo conhecível de ofício nos termos do art. 494, inc. I, do CPC, mas da alegada existência de erro nos parâmetros considerados para apuração do valor devido a título de débito remanescente, o que constitui o mérito do cumprimento de sentença.
3. Desse modo, concluiu-se pela ocorrência de preclusão para tratar da matéria, não se constatando omissão no julgado.
4. A ausência dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
5. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios. Precedentes
6. Embargos de declaração do executado conhecidos e não providos.